Tribunal: TJMT
Processo: 1021000-21.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021000-21.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL PAES DE CAMPOS - CPF: 353.872.621-34 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - INDENIZAÇÃO A SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

3.
O marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata.

4.
Quantum indenizatório a ser fixado deve atender os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que tão somente declarou inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento da ocorrência da prescrição trienal do dever de indenizar.

O Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição trienal, ante a sua inocorrência, bem como a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral, no montante a ser arbitrado por este Juízo.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não a ocorrência da prescrição trienal, e, em caso negativo, se é devido o pagamento de indenização por danos materiais.

O Recorrente alega desconhecer a origem do débito negativado e a relação jurídica entre as partes, vez que não contratou nenhum serviço da Recorrida, conforme o extrato de negativação juntado na inicial.

A empresa Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a parte Autora contratou e utilizou de seus serviços bancários, não adimplindo com suas obrigações, entretanto, não carreou nenhum meio de prova que corroborasse com as suas alegações. É cediço que meras alegações desacompanhadas de meio de provas robustas não se prestam para o fim desejado, qual seja comprovar a contratação e utilização dos serviços da empresa Ré.

Portanto, não restou comprovado a idoneidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

No tocante a prescrição trienal fundamentada pelo juízo de primeiro grau, verifica-se nos autos que o Reclamante argumenta que somente tomou conhecimento da negativação de seu nome quando tentou realizar uma compra em um comércio por meio de crediário.

Além disto, o extrato de negativação juntado a exordial demonstra que a consulta foi realizada em 10/06/2021 às 14:01:03, sendo a ação ajuizada em 05/07/2021, portanto não se vislumbra a ocorrência da prescrição trienal.

Destarte, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
, conforme a data da consulta no extrato de negativação anexado aos autos resta comprovado que não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção, configura falha na prestação de serviço e enseja na obrigação de indenizar a título de dano moral.

Portanto, deve ser reconhecido o dever de indenizar por dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há inserção preexistente em nome do Recorrente.

Desse modo, a Recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora, além de ter caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022